Tribunal: TJES
Processo: 5008577-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008577-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANA CRISTINA DO NASCIMENTO

COATOR: 2º Vara De Execução Criminal Do foro De Colatina

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. AGRAVO INTERNO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DE FILHOS MENORES. APENADA EM REGIME FECHADO. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de apenada em cumprimento de pena no regime fechado, visando à concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias, sob o fundamento de que é mãe de três filhos, sendo um deles portador de transtornos que demandam acompanhamento contínuo, além de estarem os menores sob os cuidados da avó materna idosa e acometida por graves problemas de saúde. Subsidiariamente, requereu-se o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do pedido formulado perante o Juízo da Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar à apenada em regime fechado, diante das circunstâncias familiares alegadas; e (ii) estabelecer se houve excesso de prazo ou inércia judicial na apreciação do pedido de prisão domiciliar formulado perante o Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não constitui via adequada para substituição do recurso próprio previsto na execução penal, especialmente o agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

4. A análise originária do pedido de prisão domiciliar compete ao Juízo da Execução Penal, de modo que sua apreciação direta pelo tribunal configura indevida supressão de instância.

5. A concessão excepcional de prisão domiciliar a apenados em regime mais gravoso exige a demonstração de circunstâncias concretas que justifiquem a medida, não decorrendo automaticamente da condição de mãe ou da existência de filhos menores.

6. A paciente possui pena remanescente expressiva, histórico de fuga, falta grave recentemente homologada, regressão de regime e nova data-base para progressão fixada para 2035, circunstâncias que evidenciam a ausência dos requisitos necessários à flexibilização do regime prisional.

7. As múltiplas condenações definitivas, inclusive por tráfico de drogas, revelam contumácia delitiva incompatível, no caso concreto, com a medida excepcional pretendida.

8. Não se caracteriza excesso de prazo quando o Juízo da Execução promove regularmente a instrução do incidente, determinando diligências necessárias à adequada formação de convencimento.

9. A realização de estudo social na residência da família, após manifestação ministerial, demonstra atuação jurisdicional efetiva e afasta a alegação de inércia judicial.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno prejudicado.
Habeas corpus
não conhecido.

___________________

Tese de julgamento
: 1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo do agravo em execução, salvo diante de flagrante ilegalidade apta a justificar concessão de ofício. 2. A concessão de prisão domiciliar a apenado em regime fechado exige análise concreta das circunstâncias do caso e não decorre automaticamente da condição de genitor de filho menor ou dependente. 3. A existência de falta grave, regressão de regime, histórico de fuga e contumácia delitiva constitui fundamento idôneo para afastar a flexibilização excepcional da execução penal. 4. Não há excesso de prazo quando o Juízo da Execução adota providências instrutórias necessárias à apreciação do pedido, observando a razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: LEP (Lei nº 7.210/1984), arts. 117 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, HC nº 366.517/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.10.2016; STJ, AgRg-HC nº 1.072.734/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 31.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; TJES, HC Criminal nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2024; TJES, HC Criminal nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL E AGRAVO INTERNO Nº 5008577-72.2026.8.08.0000

PACIENTE:
FABIANA CRISTINA DO NASCIMENTO

IMPETRANTE:
FELIPE DE SOUZA FARAGE

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
FABIANA CRISTINA DO NASCIMENTO

contra suposto ato coator praticado pelo
J
uízo
da

2
º
Vara
Criminal
de
Colatina
/ES
, nos autos da execução penal nº 0013043-22.2007.8.08.0014.

Sustenta o impetrante, na petição inicial, que a paciente encontra-se em cumprimento de pena no regime fechado e, em 13/02/2026, formulou pedido de substituição da segregação por prisão domiciliar fundado em razões humanitárias urgentes.

Aduz que a paciente é mãe de três filhos, sendo um deles, conforme certidão contida no id 19524525, portador de Transtorno de Ansiedade, Depressão e Transtorno do Neurodesenvolvimento, necessitando de acompanhamento contínuo. Acrescenta, ainda, que as crianças encontram-se atualmente sob os cuidados da avó materna, Sra. Irani Maria da Silva, idosa de 72 (setenta e dois) anos de idade, e que está severamente acometida por problemas cardíacos e respiratórios.

Aponta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, sob o argumento de que o juízo da execução penal, transcorridos quase três meses desde o protocolo do incidente, não proferiu qualquer decisão, mantendo-se inerte diante da situação de extrema vulnerabilidade familiar.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer, liminarmente, a imediata concessão da prisão domiciliar à paciente ou, subsidiariamente, a determinação legal para que a autoridade coatora aprecie o pedido no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 19533844.

Irresignada, a parte impetrante interpôs agravo interno (id 19550542), cujo pedido de reconsideração restou indeferido (id 19558368).

Contrarrazões ao agravo interno, no id 19626554, pelo desprovimento do recurso.

Cópia das informações prestadas pela autoridade coatora no id 20232822.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 20232821, manifestou-se pela prejudicialidade do
writ
no tocante à alegação de excesso de prazo e pelo não conhecimento do pedido de prisão domiciliar, em razão da indevida supressão de instância.

Pois bem. De início, rememoro que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
H
abeas
C
orpus
e prestigiar o sistema recursal, não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
(grifei)

_______________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.201)
(grifei)

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)
(grifei)

_______________

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022) (grifei)

Nesse sentido,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Compulsando detidamente os autos, vislumbra-se que a parte impetrante pretende debater questão que é de competência exclusiva do Juízo da Execução, certo de que a Lei de Execuções Penais preconiza, em seu art. 197, que “
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
, razão pelo qual o indeferimento do pedido liminar se impõe.

Todavia, constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é cabível a concessão da ordem de ofício para sanar o constrangimento imposto à paciente.

O art. 117 da Lei de Execução Penal limita a concessão de prisão domiciliar aos apenados em regime aberto que se enquadrem nas hipóteses de idade avançada, doença grave, gestação ou necessidade de cuidado de filho menor ou com deficiência. A extensão do benefício a regimes mais gravosos, em regra, pressupõe o preenchimento dos requisitos para progressão, sendo vedada a progressão
per saltum
.

No que se refere à substituição da prisão por domiciliar para gestantes ou mães, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a condição de mãe de menor, aliada ao princípio da proteção integral da criança, pode autorizar a medida mesmo em regimes fechado ou semiaberto, desde que atendidos os requisitos: ausência de violência ou grave ameaça, inexistência de crime contra descendente, ausência de vínculo com organização criminosa e inexistência de falta disciplinar recente. Nesse sentido, cito:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Analisando os pedidos de prisão domiciliar no curso de execuções definitivas, a jurisprudência desta Corte Superior assentou o posicionamento segundo o qual "a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha" (HC n. 366.517/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016). 2. A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de enfermidade ou de filhos menores, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação do apenado autoriza a concessão da referida benesse
. 3. No caso, as instâncias ordinárias registraram que não foram acostados aos autos elementos concretos que indiquem a alegada imprescindibilidade da paciente para o cuidado dos filhos. 4. Para se inverter tais conclusões e aferir a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg-HC 1.072.734; Proc. 2026/0046114-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 31/03/2026)
(grifei)

In casu,
ao examinar o Relatório da Situação Processual Executória da paciente (id 19524522), verifica-se pena total de 29 (vinte e nove) anos e 1 (um) mês, em regime fechado. A guia de execução aponta saldo remanescente de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 19 (dezenove) dias, com término previsto para 23/12/2042, além de registro de fuga em 14/07/2011.

Consta, ainda, falta grave homologada em 03/06/2024, com decisão de 15/07/2025, que ensejou regressão de regime e fixação de nova data-base para progressão em 09/07/2035, evidenciando a ausência de requisito objetivo.

Ademais, denota-se que a paciente ostenta 6 (seis) condenações definitivas, sendo 4 (quatro) delas pela prática do crime de tráfico de drogas, denotando contumácia delitiva que torna temerária a flexibilização do regime. Cumpre destacar que a apenada já era mãe à época da prática dos delitos, circunstância que, somada ao seu histórico criminal, revela, em juízo de prudência, a incompatibilidade da medida postulada com as finalidades da execução penal e com a necessidade de resguardo da ordem pública.

Por outro lado, em caráter subsidiário, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na apreciação do incidente protocolado perante o juízo de origem em 13/02/2026.

O impetrante sustenta, ainda, em caráter subsidiário, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na apreciação do incidente protocolado perante o juízo de origem em 13/02/2026.

Contudo, a partir das informações prestadas pela autoridade impetrada (id 20232822), verifica-se que os autos foram conclusos ao juízo de origem, que, de forma cautelosa e após manifestação ministerial, determinou a imediata realização de Estudo Social na residência da família para subsidiar a sua deliberação.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse contexto, observa-se que o Juízo de origem conferiu regular andamento ao feito, determinando as diligências instrutórias necessárias à formação de seu convencimento, especialmente a elaboração de estudo social, circunstância que afasta a alegada inércia judicial.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
não conheço
do
Habeas Corpus.

Ademais, julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.